Tribunal: TJDFT
Processo: 0746632-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746632-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GILMAR CAIXETA DA SILVA RECORRIDO: FABRICIO SILVA GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA PENHORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. INDISPONIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de imóvel alienado antes do deferimento da constrição judicial, sob a alegação de possível fraude à execução. 2. O agravante sustenta que a alienação ocorreu antes da penhora, o que afastaria a hipótese de fraude à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir se a alienação do imóvel antes do deferimento da penhora impede o reconhecimento de fraude à execução e se há necessidade de instrução probatória para averiguar a má-fé do adquirente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos da Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora do bem alienado ou a prova da má-fé do terceiro adquirente. 5. A proximidade entre a alienação e a penhora justifica a necessidade de dilação probatória para verificar a existência de má-fé na transação. 6. O deferimento liminar da suspensão ou desconstituição da penhora seria prematuro, pois impediria o aprofundamento da matéria na instância de origem. 7. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal confirmam que, diante de indícios de fraude à execução, a instauração do respectivo incidente e a manutenção da indisponibilidade do bem são medidas adequadas para garantir o êxito da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que preservou a penhora do imóvel até a conclusão da instrução probatória. Tese de julgamento:“1. O reconhecimento da fraude à execução exige a averbação da penhora no registro do bem ou a comprovação da má-fé do adquirente. 2. A proximidade entre a alienação e a constrição judicial pode justificar a necessidade de dilação probatória para averiguação da má-fé. 3. O deferimento liminar da desconstituição da penhora, sem a devida instrução, é prematuro.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 838 e 844; Súmula 375 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1723375, 0712828-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 28/06/2023, publicado no DJe: 12/07/2023; TJDFT, Acórdão 1634151, 0713320-41.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 26/10/2022, publicado no DJe: 23/11/2022. O recorrente alega violação ao artigo 792 do Código de Processo Civil e ao enunciado 375 da Súmula do STJ, sustentando a ilegalidade da penhora realizada no imóvel in casu e a inexistência de fraude à execução, porquanto a prenotação da promessa de compra e venda se deu antes da decisão de deferimento da constrição. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado de outros tribunais para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAIO DE ABREU GUIMARÃES, OAB/DF 30.459. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 792 do Código de Processo Civil e quanto à indicada divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “No presente caso, consoante exposto por sua Excelência de primeiro grau, a alienação do bem antes do deferimento da penhora não impede a ocorrência de fraude à execução. Nesse contexto, tendo em vista a proximidade entre a data da alienação e a da penhora, se faz necessária dilação probatória para verificar se houve má-fé do adquirente. No caso em questão, a verificação dos requisitos para o reconhecimento da fraude à execução exige a produção de provas, permitindo que o agravado demonstre, em momento oportuno, a existência de má-fé capaz de comprometer a alienação ora analisada. Dessa forma, a desconstituição da indisponibilidade do imóvel é prematura, sendo adequada a manutenção da decisão do juízo a quo” (ID 68182527 - Pág. 1). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 375 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAIO DE ABREU GUIMARÃES, OAB/DF 30.459. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002